Tribunal: TJBA
Processo: 0530307-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0530307-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: LUIS CLAUDIO BACELAR BORGES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E I
MPROVIDO
.

I. Caso em exam
e:

1.
Apelação interposta contra sentença que, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, em ação de busca e apreensão proposta pela instituição financeira em razão de inadimplemento contratual garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação do réu no prazo legal, em virtude da inércia da parte autora em diligenciar pela efetivação do ato, impede a interrupção do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5.º, inc. I, do CC.

III. Razões de decidir:

3.
Conforme o art. 240, § 2.º, do CPC, a interrupção da prescrição pelo despacho citatório exige que o autor adote, em até 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação. Inexistindo essa diligência, a prescrição não se interrompe.

4.
No caso, embora deferida liminar de busca e apreensão, a autora deixou de cumprir os requisitos materiais para a efetivação do mandado e citação, não sendo possível imputar ao serviço judiciário a paralisação do feito, o que atrai a incidência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2.º, do CPC, depende da adoção, pelo autor, das providências necessárias à efetivação da citação, no prazo legal. 2. A ausência de citação válida, por desídia da parte autora, impede a interrupção do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5.º, I; CPC, arts. 240, § 2.º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, AC 0050910-71.2014.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5.ª Turma Cível, j. 13.12.2017; TJMG, AC 10000212137210001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16.ª Câmara Cível, j. 17.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0530307-66.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada LUIS CLAUDIO BACELAR BORGES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13